Tribunal: TJDFT
Processo: 0720294-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE DÉBITO BANCÁRIO. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OBJETO ILÍCITO. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a resolução do contrato de prestação de serviços e condenou a recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ 7.236,00, referentes aos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cumprimento do contrato de prestação de serviços, que tem por objeto a intermediação de débito bancário da parte recorrida com terceira instituição financeira, bem como decidir sobre o pedido contraposto formulado, para que a recorrida seja condenada ao pagamento do valor correspondente à cláusula penal estipulada no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em análise aos documentos constantes dos autos, verifica-se que o objeto do contrato entabulado entre as partes é a intermediação na negociação de débito bancário mantido com outra instituição financeira. Da leitura das cláusulas previstas no contrato, verifica-se que, em verdade, o negócio jurídico em questão tem por finalidade o incentivo ao contratante para que deixe de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento bancário, passando a fazer os pagamentos à empresa intermediadora para, ao final, obter eventual proposta de acordo e possibilitar descontos sobre o valor da dívida. 3.1. Nesse sentido, a título de exemplo, destaca-se a cláusula 8a do contrato, que prevê a “orientação preventiva comportamental” para a realização dos serviços, destacando a “possibilidade de busca e apreensão, restrição via RENAJUD e restrição em SPC. Serasa e órgãos de proteção ao crédito”
4. Conforme verificado, a simples leitura dos termos contratuais torna evidente que o objeto do negócio viola a probidade e boa-fé, nos termos do art. 422 do CC. Precedentes: Acórdãos 1994397 e 1822594.
5. Diferentemente de outros casos similares, em que há a declaração de nulidade do contrato e retorno das partes ao estado anterior, no presente feito, o Juiz de origem determinou a resolução do contrato pelo descumprimento contratual, o que deve ser mantido. Destaca-se que a recorrente não apresentou nenhuma prova de que tenha efetivamente realizado a negociação da dívida, conforme havia prometido ao consumidor, motivo pelo qual deve restituir o valor pago.
6. Em razão do descumprimento contratual por parte da recorrente, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato por parte do consumidor, que efetuou o pagamento regular das parcelas acordadas. Além disso, o pedido contraposto só pode ser formulado por pessoas que possuam capacidade postulatória no rito sumaríssimo, nos termos do art. 8o, §1o da Lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos.
7. Ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC, não é possível a condenação do recorrido por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1994397, processo n. 0731689-06.2024.8.07.0003, Relator(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/05/2025; TJDFT, acórdão 1822594, processo n. 0713307-78.2023.8.07.0009, Relator(a) EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 11/03/2024.